Tribunal: TJMT
Processo: 1009666-20.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009666-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVANTE), ODAIR FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 631.599.021-53 (AGRAVADO), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), ANDERSON BETTANIN DE BARROS - CPF: 827.524.351-34 (ADVOGADO), PATRICIA HELENA MARTA MARTINS - CPF: 269.926.648-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE CONTA EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM). CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSIÇÃO DE NOVA OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO PREVISTA NO TÍTULO EXECUTIVO. LIBERAÇÃO DE NOME DE USUÁRIO E VARIAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) PREJUDICADA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, após converter a obrigação de restabelecimento de conta em rede social em perdas e danos, impôs à plataforma digital a obrigação de liberar o nome de usuário e suas variações diretas para uso do exequente, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se se
o juízo de origem, ao impor nova obrigação de fazer, extrapolou os limites do
título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
O cumprimento de sentença deve observar os limites objetivos e subjetivos do título executivo judicial, sendo vedada a imposição de obrigação diversa daquela fixada no comando transitado em julgado
. O Juízo da execução pode interpretar
a decisão
exequend
a
para viabilizar sua efetividade, mas não pode ampliá-l
a
, substituí-l
a
ou criar obrigação nova não contemplada no dispositivo.

4
.
A sentença exequenda determinou apenas o restabelecimento da conta do autor na plataforma Instagram, não abrangendo a liberação do respectivo nome de usuário e de suas variações para criação de novo perfil.

5.
Convertida a obrigação originária em perdas e danos, não subsiste fundamento para imposição de nova obrigação de fazer, sobretudo quando a medida pode repercutir sobre direitos de terceiros estranhos ao processo.

6. Afastada a obrigação imposta na decisão agravada, fica prejudicado o pedido de revisão das astreintes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
provido.

Tese de julgamento
:

“
No cumprimento de sentença, o magistrado deve estrita fidelidade ao título executivo judicial, sendo-lhe vedado impor nova obrigação de fazer não prevista na condenação transitada em julgado
”
.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 502
e
50
8
.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra decisão
proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos do

C
umprimento de
S
entença n. 1031156-19.2019.8.11.0041,
embora tenha convertido a obrigação de fazer em perdas e danos, determinou à executada que, no prazo de 15 dias, adote as providências técnicas para liberar o nome de usuário “Turbo Comédia” (e variações diretas) na plataforma Instagram para uso do exequente em novo perfil, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias.

O agravante sustenta que a decisão agravada teria extrapolado os limites do título executivo judicial, uma vez que a condenação originária consistiria no restabelecimento de conta preexistente na plataforma Instagram, e não na imposição de obrigação autônoma consistente na reserva ou liberação de nome de usuário para a criação de novo perfil.

Alega que a medida imposta, tal como redigida, aproxima-se de determinação genérica de monitoramento, em desconformidade com o art. 19 do Marco Civil da Internet.

Insurge-se, por fim, contra a multa cominatória
sob
o argumento de desproporção.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão, reconhecendo a inexistência de dever legal de monitoramento e a necessidade de minoração do valor das astreintes.

Efeito suspensivo parcialmente deferido
para
suspender
a determinação de liberação do nome de usuário “Turbo Comédia” e de suas variações diretas na plataforma Instagram, bem como da multa diária correlata (ID 352448391).

C
ontraminuta
pelo não provimento do recurso (ID 359135369)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
.

A controvérsia
recursal reside em verificar
se
o juízo de origem, em fase de cumprimento de sentença, impôs obrigação de fazer não prevista no título executivo
judicial
.

Conforme documentado nos autos, a sentença transitada em julgado condenou o Facebook
a "
obrigação de fazer consistente no restabelecimento da conta denominada “Turbo Comédia” (https://www.instagram.com/
turbocomedia
/) na plataforma “Instagram”, sem a exclusão do conteúdo anteriormente publicado
”
(ID 108056252 - 1o grau).

Diante da afirmação da empresa de que não seria possível cumprir tal ordem e após a concordância da parte exequente, o juízo converteu a obrigação de fazer em indenização por perdas e danos.

Todavia, além de
realizar
essa conversão, o juiz estabeleceu uma nova
determinação
não prevista na sentença: a liberação do nome de usuário e suas variações (ID 220130950 - 1o grau).

Entretanto, n
a fase de execução
vigora o
princípio da fidelidade ao título executivo judicial, segundo o qual deve-se respeitar estritamente os limites e parâmetros definidos na sentença transitada em julgado. O Juízo da execução pode interpretar o comando exequendo para viabilizar sua efetividade, mas não pode ampliá-lo, substituí-lo ou criar obrigação nova não contemplada no dispositivo.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO ACOMPANHADO DE CÁLCULO – DÍVIDA – PARECER TÉCNICO CONTÁBIL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIVERGÊNCIA DAS PARTES – NOMEADO PERITO CONTADOR – LAUDO PERICIAL – DÍVIDA APURADA – SUPERIOR À CONTIDA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ERRO NO CÁLCULO – CONSTATADO – INEXISTÊNCIA DE CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL – JUROS – CARTÃO DE CRÉDITO – LIMITADOS – SEM CAPITALIZAÇÃO – CÁLCULO NOS ESTRITOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – RECONHECIMENTO – VALOR DEVIDO NO LIMITE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – ART. 492 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Da análise do cálculo de apuração, constatou-se equívoco do perito contador, que não seguiu os termos delineados pela
sentença .
2. Nesse contexto, o art. 492 do Código de Processo Civil veda ao julgador “proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”, sob pena de incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita.
3 .

O cumprimento de sentença deve ser promovido nos estritos limites determinados no título executivo judicial, em obediência ao instituto da coisa julgada material
. 4. Objetivando não configurar o julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional deve ser proferido nos limites do pedido.
5 .
Deve ser reformada a decisão singular, a fim de reconhecer o valor devido indicado pela credora em seu pedido de cumprimento de sentença, em observância ao princípio da adstrição.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10144865320248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/08/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA COISA JULGADA – ENETENDIMENTO DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. “
Com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na sentença condenatória proferida na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.748 .751/SP,
DJe
de 30-6-2021).

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10245895620238110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 24/01/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 26/01/2024)

Destaca-se que
,
convertida a obrigação originária em perdas e danos, não subsiste fundamento para imposição de nova obrigação de fazer
.

Aliás
,
a liberação do nome de usuário e de suas variações diretas pode, na prática, repercutir sobre contas de terceiros eventualmente existentes, titularizadas por pessoas que não integraram a relação processual originária
, em afronta aos limites subjetivos da coisa julgada e ao devido processo legal
.

Desse modo, a decisão agravada deve ser reformada no ponto em que impôs
ao
agravante nova obrigação consistente na liberação do nome de usuário.

Consequentemente, fica prejudicado o pedido de revisão das astreintes, pois a multa diária estava vinculada justamente ao cumprimento da obrigação ora afastada.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento
para reformar parcialmente a decisão agravada, especificamente no item IV, a fim de excluir a obrigação imposta ao agravante de liberar o nome de usuário Turbo Comédia e suas variações diretas, bem como afastar a multa diária correlata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026